Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS APÓS A PRECLUSÃO DA DECISÃO. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra DISTRITO FEDERAL, pela qual homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinada a expedição de requisitórios após a preclusão da decisão.
2. Não há que se falar em imediata expedição de requisições de pagamento do valor total da dívida, independente da preclusão da decisão, porquanto ainda se encontra em curso o prazo para a parte contrária interpor recurso da decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação ao cálculo.
3. Por outro lado, verifica-se não haver óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
5. Assim, ainda que a decisão relativa à discussão acerca da aplicação da Taxa SELIC não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, o valor apontado pela Fazenda Pública como devido em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).
6. Cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que, para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV), deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.